Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0740025-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE CARLOS DOS REIS PACIENTE: NAILSON SOUZA PRADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO O advogado José Carlos dos Reis impetra habeas corpus em favor de Nailson Souza Prado contra atos do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, por lhe decretar a prisão preventiva a pedido do Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, avalizado pelo Promotor de Justiça, negando na sequência sua revogação. Ele foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal no dia 22/08/2020 e se acha recolhido no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, BA, mesmo não havendo denúncia alguma. A prisão decorreu de uma investigação sobre crimes de associação criminosa, subtração e receptação de cargas, caminhões e automóveis, mas não haveria provas em relação ao paciente: em cento e quarenta e quatro páginas do relatório policial, o paciente é citado apenas em dois parágrafos; e nos diálogos interceptados e gravados com autorização do Juiz somente dois, entre cento e sete áudios, mencionam ação de um sujeito alcunhado "Gordo", que poderia ser o paciente. Todavia, ele não participou dos fatos e merece responder solto junto com os corréus liberados, pois é primário, trabalha licitamente como motorista de caminhão e foi preso transportando uma carga de madeira legalizada; tem residência fixa e três filhos menores para criar, não havendo necessidade da preventiva. Requer lhe seja assegurado e o direito de responder em liberdade. Atendendo à determinação de ID 19642827 o impetrante instruiu a inicial com os documentos de ID 19652411 e complementou as razões e o pedido, afirmando que ignorava os termos da denúncia e os crimes imputados ao paciente. Mas o sistema informatizado indica que lhe foi atribuída a violação do artigo 288 do Código Penal, cuja pena é de um a três anos de reclusão e o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, só admite a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena superior a quatro anos, sendo ilegal a prisão. Pede a liberação imediata do paciente. Na decisão que decretou a prisão preventiva, o Juiz destacou que os crimes investigados são puníveis com pena de prisão superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo do inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Ressaltou a necessidade da prisão como garantia da ordem pública e evitar a recidiva. O pedido de revogação preventiva foi indeferido cinco dias antes do recebimento da denúncia pelo crime de associação criminosa, que identifica o paciente com a alcunha de "Gordo". Ele tem trinta e nove anos de idade, reside em Santo Antônio de Jesus, Bahia, e trabalhava "de forma mais próxima" com dois codenunciados contra os quais pesavam outros crimes, realizando o transporte das mercadorias ilícitas. Junto com outros dois réus, entre 14 a 16/09/2020, numa fazenda de Cristalina, Goiás, teria adquirido, recebido e ocultado em proveito comum, no exercício de atividade comercial, um carregamento de carne de charque, sabendo-o produto de roubo. Nailson ajudou no transbordo das mercadoria, transporte e ocultação, mas só foi denunciado somente pelo primeiro fato, dado como incurso no artigo 288 do Código Penal. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e concessão da ordem, ressaltando que, considerando o recebimento da denúncia pelo crime descrito no artigo 288 do Código Penal e as condições pessoais favoráveis do paciente, a prisão deve ser relaxada - ID 19745044. De fato, a prisão é manifestamente ilegal, porque, não se apesentam os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal. O crime imputado tem pena máxima não superior a quatro anos e a situação descrita não exige a garantia de execução de medidas protetivas de urgência; não há dúvida quanto à identidade do paciente, que é réu primário conforme consultas ao Sistema Nacional de Informações Criminais: a primeira de ID 19609744 realizada em 31/08/2020, com anotação “nada consta”; a segunda consulta foi feita nesta data e foi juntada aos autos com a informação apenas referente ao Processo 0706537-86.2020, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Planaltina, com denúncia oferecida em 02/09/2020 e recebida em 09/09/2020, por infração ao artigo 288 do Código Penal. Assim, ausentes os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, que são alternativos e não cumulativos, se apresentam em seu lugar os pressupostos do fumus bonis juris et periculum in mora, que autorizam liminar, ora deferida para determinar o imediato relaxamento da prisão. Oficie-se com urgência ao Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina para: - Expedir alvará de soltura em favor de NAILSON SOUZA PRADO, recolhido no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, Bahia, Rodovia BA km 265, Saquinho, Vitória da Conquista - CEP 45.000-000 e cadastrá-lo no BNMP; - Expedir carta Precatória ao Juízo de uma das Varas Criminais da Comarca de Vitória da Conquista, Bahia, para cumprimento da medida; - Prestar as informações de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2020, às 16h20min. GEORGE LOPES LEITE Relator